Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706439-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAVES E SILVA COMERCIAL ATACADISTA &amp; VAREJISTA DE ALIMENTOS CEREAIS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal que move em desfavor de NAVES &amp; SILVA COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS CEREAIS LTDA – EPP (Processo n. 0000642-25.2015.8.07.0018), consistente em indeferir o pedido de redirecionamento da execução para o sócio-gerente. Relata que a demanda visa a cobrança de crédito tributário em valores atualizados na ordem de R$ 20.615.959, 25 (vinte milhões seiscentos e quinze mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), tendo o executado/agravado sido intimado por edital, por não ter sido encontrado no endereço constante dos cadastros da administração fiscal. Acrescenta que não foram encontrados bens imóveis, nem dinheiro nas contas bancárias ou aplicações financeiras, nem bens nas declarações de imposto de renda, conforme consultas realizadas nos sistemas do juízo. Entende, assim, que houve a dissolução irregular da sociedade, comprovado pelos documentos ora mencionados, o que constitui infração ao art. 135, III, do CTN, autorizando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435 do STJ. Sustenta o equívoco no entendimento manifestado pelo juízo, no sentido de considerar que a não localização da empresa no endereço fiscal é mero indício da dissolução irregular, não autorizando, por si só, o redirecionamento, impondo-se a presença de outros pressupostos no dispositivo legal acima mencionado. Destaca os precedentes que deram origem à Súmula supracitada, os quais são uníssonos quanto à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal nos moldes em que ora pretendido, por considerar que a empresa que deixa de funcionar no endereço informado ao fisco é considerada irregularmente extinta. Aponta a necessidade de concessão da tutela recursal, alegando estar evidenciado o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Ao final, requer seja concedida a tutela recursal para autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente NÉLIO NILSON TEIXEIRA NAVES, deferindo sua citação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para convalidar os efeitos da referida tutela. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do pressuposto do risco de dano grave ou de difícil reparação a ensejar liminarmente a antecipação do provimento judicial buscado, tendo em vista que a decisão agravada determinou apenas o arquivamento provisório do feito. No que concerne ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, tenho que razão assiste ao agravante. Consoante relatado, o agravante persegue o redirecionamento da execução fiscal ao sr. Nélio Nilson Teixeira Naves, sócio administrador da microempresa executada (ID 73808490), uma vez que o processo tramita desde 2015 sem lograr citar a executada no endereço constante dos cadastros fiscais, nem localizar bens ou numerários a ela pertencentes, entendendo, assim, que houve a dissolução irregular da sociedade. A pesquisa BACENJUD, realizada em 21/8/2015, retornou sem êxito por inexistência de relacionamento do CNPJ informado com as instituições financeiras (ID 14842550), embora, naquele mesmo ano, a empresa estivesse ativa perante o cadastro da Receita Federal (ID 14842532). Em 2020, no entanto, a consulta realizada pelo INFOJUD informou a ausência de declaração de bens da empresa (ID72736615 e 72736618), constando ainda como inapta no cadastro nacional da pessoa jurídica, pela omissão de declarações (ID 73808490), motivo que leva o agravante a concluir pela dissolução irregular da sociedade. Notoriamente, o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar o sócio, na hipótese em que a empresa é dissolvida irregularmente, é medida legitimada pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 630 – REsp 1.371.128/RS, que apresenta o seguinte teor: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N.3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF. 1. A mera afirmação da Defensoria Pública da União - DPU de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema versado no recurso representativo da controvérsia a ser julgado não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Precedente: REsp 1.333.977/MT, Segunda Seção, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 26.02.2014. 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. 4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não-tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN, no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo. 5. Precedentes: REsp. n. 697108 / MG, Primeira Turma, Rel. Min.Teori Albino Zavascki, julgado em 28.04.2009; REsp. n. 657935 / RS , Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 12.09.2006; AgRg no AREsp 8.509/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2011; REsp 1272021 / RS, Segunda Turma, Rel.Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.02.2012; REsp 1259066/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp.n. o 1.348.449 - RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11.04.2013; AgRg no AG no 668.190 - SP, Terceira Turma, Rel. Min.Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13.09.2011; REsp. n.o 586.222 - SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.11.2010; REsp 140564 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 21.10.2004. 6. Caso em que, conforme o certificado pelo oficial de justiça, a pessoa jurídica executada está desativada desde 2004, não restando bens a serem penhorados. Ou seja, além do encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, não houve a reserva de bens suficientes para o pagamento dos credores. 7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1371128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014) – grifos nossos Nesse mesmo contexto, em data anterior, foi editada a Súmula 435 daquela mesma Corte, enunciando que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. Ora, não há como legitimar, no caso, a prática de dissolução irregular da sociedade agravada sem impor qualquer responsabilidade aos sócios. Em que pese o entendimento jurisprudencial contrário, esposado na decisão agravada, tenho que os fatos não dependem de prévia apuração das razões pelas quais o fato ocorreu, tampouco a comprovação do elemento subjetivo da conduta ilícita do sócio, uma vez que o art. 135, III, do Código Tributário Nacional é cristalino ao disciplinar que os representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de infração de lei.Confira-se: Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. – grifos nossos Nesse viés, a infração à lei caracteriza-se pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação de regência, que obriga a publicidade dos atos jurídicos das empresas mercantis, assim como a manutenção de cadastro atualizado com as informações pertinentes à empresa, conforme Lei n. 8.934/1994, que embasa a tese fixada no recurso repetitivo. Desse modo, tenho que é desnecessária a apuração das razões do sumiço da empresa, não só por não ter sido encontrada em sua sede como também pela declaração administrativa de inaptidão do CNPJ, sem qualquer procedimento de dissolução. Nesse cenário, entendo como possível o redirecionamento da execução contra o sócio-administrador, nos termos almejados pelo agravante, devendo a tese ser submetida ao crivo do colegiado, eis que ausente, na hipótese, o risco de grave lesão para concessão da tutela recursal e a irreversibilidade da medida, permitindo-se apenas a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso perante o colegiado. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília , 4 de março de 2021 16:53:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator